Tribunal: TJBA
Processo: 8057823-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057823-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNO SILVA BASTOS

Advogado:
MARCO AURÉLIO CAVALCANTE PAVA (OAB: BA 48.293-A)

AGRAVADO:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Advogada:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB: BA 29.442-A)

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
ANULATÓRIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO
PARCIAL
NO PRIMEIRO GRAU E
PARCELAMENTO
. JURIDICIDADE.
VALOR DAS PARCELAS MENSAIS
. AGRAVANTE. CAPACIDADE PARA CUSTEAR. INDÍCIOS. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊ
N
CIA COM O PAGAMENTO
NÃO COMPROVADA
.
EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO.
CAPTURA DE SELFIE, ASSINATURA DIGITAL E TELAS DO SISTEMA INTERNO
QUE ATESTAM A APARENTE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO PARA ANULAÇÃO DO CONTRATO. APROFUNDAMENTO INSTRUTÓRIO. NECESSIDADE.
DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO.
DES
PROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n.
8057823-04.2025.8.05.0000
, tendo como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.